Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. BACENJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. MENOR REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, que constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. O direito à inviolabilidade do sigilo dos dados pessoais deve ser relativizado frente a direitos individuais indisponíveis prioritários, como é o caso da proteção integral à criança, princípio de relevância constitucional.
3. Recurso conhecido e provido.